Tribunal: TJES
Processo: 5004922-21.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004922-21.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCILEIDI APARECIDA LUCAS e outros
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO OFERTADO EM LOJA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA AO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELA REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESENTES.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A requerente ajuizou ação indenizatória informando ter aceitado a oferta de cartão de crédito emitido pela ré, mas jamais recebeu o mencionado cartão em sua residência, nem o utilizou para realizar compras. Aduz que está recebendo cobranças sem o detalhamento. Busca, assim, a retirada a restrição imposta em seu CPF, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. Os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se a baixa das restrições cadastrais, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00.

3. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. A autora pugna pela majoração do
quantum
arbitrado, enquanto a requerida pleiteia pela reforma da sentença para que seja negado provimento aos pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da autora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

6. Considerando que o pleito inicial se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de entrega do plástico e uso do cartão para a realização das compras), recai sobre os demandados o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito da demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiram, afinal, como bem delineado no comando sentencial, as únicas provas dos autos são capturas de telas sistêmicas que buscam justificar a entrega do cartão de forma imediata à autora (em loja), no entanto, como se sabe, trata-se de prova unilateral sem força probante.

7. O mínimo que a requerida deveria demonstrar nos autos seria um recibo de entrega do plástico, devidamente assinado pela recorrida, comprovando a entrega do mesmo. Dessa forma, não logrou êxito a requerida em demonstrar que as cobranças são devidas e, de fato, podem ser imputadas à requerente. Assim, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes.

8. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome da recorrida, é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

9. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir os recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
ambos os recorrentes no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para cada recorrente. Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial em relação à autora, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)